Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015130-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violação de domicílio, Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MM juiz(a) da 3a Vara Criminal de Cidade de Nova Mutum/MT (IMPETRADO), KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO - CPF: 049.889.001-50 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 013.758.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 355.897.068-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXTORSÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL
–
PRISÃO
PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão,
elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Não há como se acolher o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto apesar de o paciente ser portador de necessidades especiais, não
foi
comprov
ado
que
se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não
havendo
prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se
ele
encontra
, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Orde
m de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pedroso de Jesus, em favor de
Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente
foi decretada no dia 21 de julho de 2022, por força da decisão prolatada nos Autos d
e Prisão em Flagrante Delito n. 1003604-36.2022.8.11.0086, em razão da suposta prática dos crimes de extorsão, violação de domicílio e lesão corporal (art. 158, § 1o, 150 e 129,
caput
, do Código Penal).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para o decreto prisional.

Aduz

que o fato de o paciente possuir ações penais em andamento, não pode servir de fundamento ao decreto cautelar, eis que nenhuma dessas
ações

tem
trânsito em julgado, não sendo, portanto, portador de maus antecedentes.

Assevera

que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, além de sofrer de doença grave que necessita de acompanhamento médico periódico, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas nos
arts
. 318 e 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas nos
arts
. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 137533680.
Facultada a apresentação de informações
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 138407221, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante, por meio da petição que se encontra no ID 139021677, requereu a reconsideração da aludida decisão,
reiterando que o paciente não ostenta nenhuma condenação com trânsito em julgado e deduzindo
que não ocorreu o crime de extorsão, como afirma a vítima,
pois não há vantagem indevida e sim recebimento de dívida existente com

quitação amigável por vontade entre as partes
.
Ainda
,
s
egundo o
autor desta impetração
, “
a vítima Murilo, neste caso em tela não quis proceder como inicialmente pactuado, levando a polícia uma versão diferente, pensado a defesa de que se arrependeu no curso da finalização da mediação inicialmente ajustada de forma pacifica e amigavelmente, e não mais quis fazer a entrega do carro pactuado de livre vontade, sem qualquer violência, ou uso de força, o que é parte dos áudios são amigáveis, o que seria ajustamento de dividas dentro lei.
”

O pedido de reconsideração foi indeferido por intermédio
da
decisão que se vê no ID 139329699.

Nesta
instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

141148171
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese
de que
não ocorreu o crime de extorsão, como afirma a vítima, e sim recebimento de dívida existente com quitação amigável por vontade entre as partes
,

não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo
assim, o envolvimento ou não do paciente no delito
acima referido
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a
sua
prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
sobretudo diante da informação de que o juízo de primeiro grau rec
ebeu a denúncia ofertada em

desfavor do paciente,
vazada nos seguintes termos:

[...]

No dia 19/07/2022, em horário e local variados, mas em Nova Mutum/MT, os denunciados KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO, ROBERTO MAGALHAES PINTO, BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS e MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, em concurso de pessoas, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, e por 02 (duas) vezes, a vítima MURILO FERRAZ DE CAMARGO, com o fim de obterem, para si, indevidas vantagens econômicas.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima MURILO FERRAZ DE CAMARGO intermediou a realização de negócio jurídico, envolvendo a troca de coisas certas, entre EUGENIO e FÁBIO DELCANARI. Acontece que, mesmo com o cumprimento das obrigações assumidas por uma das partes, a outra não adimpliu as que lhe competia, estimando-se o prejuízo em R$ 200.000,00. Como a vítima garantiu o negócio jurídico em questão, passou a ser cobrada para que adimplisse as obrigações pertinentes.

Neste contexto, precisamente em 19/07/2022 a vítima foi abordada em sua residência pelos denunciados BENEDITO LUIZ, ROBERTO MAGALHÃES, MARCOS FERREIRA e KAYKE SOARES. Na ocasião, a vítima conversou via telefone com EUGÊNIO e, após a ligação, BENEDITO e KAYKE agrediram MURILO com tapas, no intuito de receberem o débito.

Ademais, ROBERTO MAGALHÃES ameaçou a vítima de morte, enquanto MARCOS FERREIRA, Policial Militar, supervisionou toda a ação delitiva, dando cobertura.

Em sequência, os denunciados inicialmente exigiram da vítima a entrega do veículo Ford/KA que estava na garagem como forma de pagamento, mas como o bem seria emprestado de um terceiro (“Garagem do
Jal
”), passaram a exigir a entrega do veículo da própria vítima, que estava em manutenção no estabelecimento comercial Alpha
Car
Os denunciados, então, seguiram em companhia da vítima até a Alpha
Car
com o intuito de avaliarem o bem.

No local, após a análise do bem, exigiram da vítima que após a conclusão do polimento fosse realizada a entrega, já no dia seguinte. Não bastasse, ao retornarem à residência da vítima os denunciados entraram no local e, em posse do celular da vítima, realizaram uma transferência no valor de R$3.000,00 (três mil) reais para a conta de titularidade do denunciado BENEDITO LUIS F. CAMPOS.

No dia subsequente (20/07/2022), com a informação repassada pela vítima de que os réus estavam ligando com o intuito de efetivarem a tradição do veículo para abater o débito, a equipe policial dirigiu-se até o local designado e prenderam os réus KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO, ROBERTO MAGALHÃES PINTO e BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO, ROBERTO MAGALHÃES PINTO, BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS e MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES pela prática das condutas capituladas no artigo 158, §1°do Código Penal, por duas vezes.
[...]

Assim,
para
que possa ser
averigua
do

se
os fatos não ocorreram como consta na denúncia
será necessário um exame aprofundado da ação principal, inviável nesta via eleita, sobretudo porque depende do cotejo das versões
da vítima
, do
s
acusado
s
e das
testemunhas, além da análise dos dados
nos aparelhos celulares
apreendidos na ocasião
das
prisões
em flag
r
ante
,

conforme
foi autorizado pelo juízo de primeiro grau.

No
utro viés, no
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
decretou a prisão preventi
va do paciente
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua decretação
,
é forçoso reconhecer que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
do
favorecido
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz.

Aliás,
no ponto que interessa,
esta é a redação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados
Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
, Roberto Magalhães Pinto e Benedito Luiz Figueiredo de Campos, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 158, § 1o, 150 e 129, caput, todos do Código Penal.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial (Id. 90460963), o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante (Id. 90460528), do boletim de ocorrência (Id. 90460839) e das notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos conduzidos.

Exames de corpo de delito devidamente encartados no Id. 90460955, com as imagens respectivas nos Ids. seguintes, atestando a inexistência de lesões nos
flagranteados

Kayque
e Roberto e, quanto ao autuado Benedito, apenas a presença de uma lesão antiga no braço, comprovando a integridade física destes.

Na ocasião, foram ouvidos os condutores da abordagem, os policiais militares
Rael
Airton Barros de Campos e Eder Carlos da Silva (Ids. 90460942 e 90460943), a vítima, Murilo Ferraz de Camargo (Id. 90460944), bem como interrogados todos os autuados (Ids. 90460946, 90460949 e 90460952), sendo que todos optaram por permanecer em silêncio.

O Ministério Público manifestou-se pelo relaxamento das prisões
flagranciais
, por
ausencia
de quaisquer das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, bem como pela decretação da prisão preventiva, apenas no caso dos autuados
Kayque
e Roberto, considerando suas anotações criminais anteriores. Ainda requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas ao increpado Benedito (Id. 90480813).

A defesa requereu o relaxamento das prisões
flagranciais
, pelos mesmos argumentos aduzidos pelo parquet, bem como a imediata colocação destes em liberdade, alegando a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de suas prisões preventivas. Argumentou acerca da
existencia
de predicados pessoais favoráveis (Id. 90491799).

Pois bem.

Utilizando-me da narrativa ministerial: “a vítima Murilo Ferraz de Camargo intermediou a realização de negócio jurídico, envolvendo a troca de objetos certos, entre terceiros. Acontece que, mesmo com o cumprimento das obrigações assumidas por uma das partes, a outra não adimpliu as que lhe competia, estimando-se o prejuízo no valor de R$ 200.000,00. Como a vítima assumiu a posição

de avalista, passou a ser cobrada para que adimplisse as obrigações pertinentes. Nesse contexto, precisamente em 19/07/2022 a vítima foi abordada pelos custodiados BENEDITO, ROBERTO MAGALHÃES, ROBERTO e KAYKE, oportunidade na qual foi constrangida, mediante violência e grave ameaça, a realizar a quitação do débito.”

A vítima alegou que os autuados, quando o abordaram e exigiram o pagamento da quantia, passaram a desferir tapas em seu rosto, bem como passaram a proferir ameaças de morte. O autuado Benedito, em dado momento, ainda teria lhe segurado pelo pescoço e dito que iria levar o veículo que estava em sua posse como parte do pagamento.

Ademais, eles teriam ido até a casa de Murilo e passado a vasculhar o seu celular, notadamente, os seus aplicativos de banco, ocasião em que realizaram um
pix
no valor de R$ 3.000,00 para a conta de Benedito, ao passo em que realizavam demais ameaças, dizendo que “caso ele ligasse para a polícia iriam matá-lo”.

A vítima informa que ficou em poder dos autuados das 14h30min até às 19h00min do dia 19.07.2022, e que ficou temerosa a ponto de não conseguir dormir em casa naquele dia. Ainda narrou que os autuados, na ocasião da extorsão, estavam na companhia de um policial militar de nome Marcos, que acompanhava em silêncio toda a conduta delituosa.

Posteriormente, a vítima combinou de entregar o seu veículo como parte do pagamento da dívida e marcaram um encontro para o dia seguinte, ocasião em que ele procurou a polícia e registrou um boletim de
ocorrência, tendo a guarnição policial os conduzido em flagrante delito.

É o relato do necessário.

Decido
.

Nos termos do Provimento no 12/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, os autuados foram devidamente entrevistados, nada tendo a reclamar da conduta das autoridades que realizaram suas prisões, advindo às manifestações das Partes.

De proêmio, justifico o uso de algemas pelos flagrados, a fim de garantir a segurança dos que ali estão presentes, em razão de apenas um policial civil estar realizando a escolta destes na sala de videoconferências da delegacia municipal.

Prossigo.

Analisando detidamente
os autos, em acolhimento às manifestações das partes, também não verifico a presença de nenhuma das situações de flagrante previstas pelo artigo 302 do CPP.

Conforme se verifica, a vítima foi abordada e constrangida mediante violência e grave ameaça para adimplir o débito em 19.07.2022, durante a tarde, de modo que, diante da sua natureza formal, o delito se consumou naquele momento.

Com efeito, no que se refere ao fato ocorrido em 20.07.2022, qual seja, tão somente a suposta entrega do veículo aos autuados para adimplemento de parte da dívida, tal conduta representa apenas o exaurimento do crime consumado no dia anterior, na ocasião do constrangimento de Murilo.

Sendo assim, não restando caracterizada qualquer hipótese de flagrante do artigo 302, do CPP, no dia 20.07.2022, a prisão
flagrancial
dos autuados deve ser relaxada.

Por outro lado, tenho que a representação Ministerial pela decretação da prisão preventiva dos increpados Roberto e
Kayque
merece pronto acolhimento, visto que preenchidos os requisitos e fundamentos legais da medida extrema.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Pois bem.

Os crimes supostamente praticados pelos representados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima, somadas, superior a 04 (quatro) anos. Outrossim, estão devidamente presentes a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, estando preenchido, assim, o requisito fumus
comissi
delicti.

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento dos condutores da abordagem, e,

especialmente, pela narrativa da vítima Murilo Ferraz de Camargo, de onde também se extraem os indícios suficientes de autoria delitiva, valendo ressaltar que os increpados foram abordados pela guarnição policial enquanto aguardavam a vítima entregar o veículo que exigiram, mediante violência e grave ameaça, como parte do pagamento da dívida.

Quanto ao periculum
libertatis
, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social dos agentes, notadamente para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se observa, o representado Roberto Magalhães Pinto já possui duas condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes gravíssimos, um deles de mesma natureza ao apurado na presente oportunidade, latrocínio e extorsão, cujas penas, somadas, ultrapassam nada menos que 45 anos, com 30 anos de reprimenda ainda a ser cumprida, estando atualmente inserido no regime semiaberto, nos autos do executivo de pena de n. 1699-83.2001.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Além disso, registra outras duas anotações criminais em andamento, um inquérito policial também pelo crime de extorsão, autos de n. 3955-89.2019.811.0002 e o termo circunstanciado de n. 3955-89.2019.811.0002, pelo crime de ameaça, ou seja, todos os seus antecedentes criminais são de condutas delituosas envolvendo violência ou grave ameaça, tudo a demonstrar a sua periculosidade social e o palpável risco de reiteração delitiva.

O representado
Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
, do mesmo modo, registra diversas anotações criminais: ação penal de n. 0037242-88.2017.811.0042, pela prática de crime de roubo majorado, ação penal de n. 0004895-70.2015.8.11.0042, por uso de documento falso, ação penal de n. 0038041-97.2018.8.11.0042, por receptação, ação penal de n. 0033584-85.2019.8.11.0042, por desacato e resistência, Termo Circunstanciado de n. 0019607-26.2019.811.0042, por resistência, e termo circunstanciado de n. 0001888- 34.2020.8.11.0062, por desobediência.

Com efeito, a existência de tamanha ficha criminal aponta que a liberdade dos representados representa inequívoco risco à ordem pública, haja vista a sua periculosidade social, e evidente risco de reiteração criminosa.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem públic
a.

[
omissis
]

Ademais, a prisão se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, visto que, como adiantado alhures, ambos os representados residem em Cuiabá/MT e vieram para esta Comarca tão somente para cometerem as práticas delitivas, de modo que não possuem qualquer vínculo com o distrito da culpa.

No caso de
Kayque
, ainda vale mencionar que ele sequer foi encontrado para ser citado nos autos de n. 33584-85.2019.8.11.0042, de modo que o Juízo processante não tem qualquer notícia acerca de seu paradeiro, e o feito aguarda tão somente a sua localização para seguir o regular trâmite. Nos autos de n. 4895-70.2015.8.11.0042, a última vez que ele atualizou o seu endereço foi no ano de 2019, indicando endereço diverso ao que sua defesa aponta no Id. 90491830, reforçando a necessidade da medida da prisão com a finalidade de garantir a aplicação à lei penal.

[
omissis
]

Outrossim, apesar das alegações da defesa de trabalho fixo e residência fixa, como cediço, a arguição de que
ele estão
escoltados por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não são garantidoras da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória (Enunciado n.o 43 do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015 - TJMT).

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação de impunidade. Até porque, estes já respondem a inúmeros processos e já lhes foram aplicadas medidas cautelares anteriormente, um deles, inclusive, está inserido no regime semiaberto, de modo que, evidentemente, elas não são e não estão sendo suficientes para impedir a prática de novos crimes.

Passo à análise ao requerimento da manifestação ministerial acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em face de Benedito Luiz Figueiredo de Campos:

Nesse ponto, ressalta-se que, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, a aplicação das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do mesmo códex, deve se revelar necessária para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I). Além disso, também deve ser demonstrada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato criminoso e às condições pessoais do indiciado (inciso II).

Sem maiores delongas, considerando a gravidade do delito, praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, a aplicação das medidas cautelares objetivadas merece ser deferida, sobretudo para garantir a ordem pública e a aplicação à lei penal, já que esse autuado também não mantém qualquer vínculo com o distrito da culpa.

Assim, com fulcro no art. 282 do CPP, DEFIRO a aplicação das medidas cautelares requeridas e aplico ao requerido BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS, as seguintes restrições:

1) Proibição de se aproximar da vítima a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros;

2) Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica;

3) Proibição de entrar em contato com a vítima por quaisquer meios de comunicação;

4) Considerando que seu comprovante de endereço já fora carreado aos autos no Id. 90491823, deverá mantê-lo atualizado nos autos;

5) Proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 30 dias sem a autorização do Juízo.

O representado já saiu devidamente intimado das medidas e informado de que, por ora, se tratam de medidas cautelares, sendo que o descumprimento das mesmas poderá acarretar em sua PRISÃO PREVENTIVA.

Diante do exposto, RELAXO todas as prisões em flagrante, mas, preenchidos os requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
e Roberto Magalhães Pinto e aplico medidas cautelares alternativas ao representado Benedito Luiz Figueiredo de Campos, medidas cautelares alternativas.
[...]

O
bserva-se
, pois,
que não restou comprovando o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente

foi fundamentada para garantir a ordem pública, porque o juízo de primeiro grau
considerou

a
sua contumácia delitiva, destacando que “
registra diversas anotações criminais: ação penal de n. 0037242-88.2017.811.0042, pela prática de crime de
roubo majorado
, ação penal de n. 0004895-70.2015.8.11.0042, por
uso de documento falso
, ação penal de n. 0038041-97.2018.8.11.0042, por
receptação
, ação penal de n. 0033584-85.2019.8.11.0042, por
desacato e resistência
, Termo Circunstanciado de n. 0019607-26.2019.811.0042, por resistência, e termo circunstanciado de n. 0001888- 34.2020.8.11.0062, por desobediência
”.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento pacificado
de
que i
nquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021)

Destacamos

A
propósito
, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Daí por

que, não é demais
repetir que agiu corretamente a

magistrado
de primeiro grau, por
quanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso,
a despeito de
não se
poder

olvidar
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

E
mbora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, infere-se que
apesar de
o paciente
ser
portador de
necessidades especiais
,
o
impetrante não comprovou que
ele
se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não fazendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se encontra, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kayque
Soares da Cunha
Pionorio
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022